Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZA DISTINTAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACUSADO REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ARTIGO 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual, aliás, esclareça-se, somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.
2. Nos termos do enunciado sumular 269, do Superior Tribunal de Justiça “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
3. In casu, correta se revela a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, visto que o réu é reincidente.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.